Tribunal: STJ
Processo: 0854075-92.2019.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935957 - RN (2025
/0175347-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E
MENEZES - RN001665
AGRAVADO
: CLEONICE GOMES DANTAS
AGRAVADO
: MARCIA ARAUJO DANTAS HENRIQUES
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DE MACEDO AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA EVA SOARES LIMA
AGRAVADO
: MARIA MADALENA DA SILVA
ADVOGADO
: CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53189395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d66e90d9-6ed2-409b-8d04-2afdc0d1bf48

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/12/2025
15/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53189395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d66e90d9-6ed2-409b-8d04-2afdc0d1bf48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935957 - RN (2025
/0175347-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E
MENEZES - RN001665
AGRAVADO
: CLEONICE GOMES DANTAS
AGRAVADO
: MARCIA ARAUJO DANTAS HENRIQUES
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DE MACEDO AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA EVA SOARES LIMA
AGRAVADO
: MARIA MADALENA DA SILVA
ADVOGADO
: CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52572490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:42
Código de Controle do Documento: 3e434022-26e1-4b9a-9b59-4599ed29abd4

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da Súmula 7/STJ.
A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial devido à incidência da
.
Súmula 7/STJ
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a decisão
agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
21, § 1o, do
art. 1.0
CPC/2015,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à
hipótese a
"É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula 182/STJ:
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
Documento eletrônico VDA52572490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:42
Código de Controle do Documento: 3e434022-26e1-4b9a-9b59-4599ed29abd4

fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de
) (Grifei).
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca
da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de ordem
pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
26/6/2023,
29/6/2023.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52572490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:42
Código de Controle do Documento: 3e434022-26e1-4b9a-9b59-4599ed29abd4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.957 / RN
Número Registro: 2025/0175347-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08540759220198205001 08631753220238205001 8540759220198205001 8631753220238205001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES -
RN001665
AGRAVADO
: CLEONICE GOMES DANTAS
AGRAVADO
: MARCIA ARAUJO DANTAS HENRIQUES
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DE MACEDO AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA EVA SOARES LIMA
AGRAVADO
: MARIA MADALENA DA SILVA
ADVOGADO
: CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA53163683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 755126c7-da58-4364-aaf4-3f636fd7cae3

PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES -
RN001665
AGRAVADO
: CLEONICE GOMES DANTAS
AGRAVADO
: MARCIA ARAUJO DANTAS HENRIQUES
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS DE MACEDO AZEVEDO
AGRAVADO
: MARIA EVA SOARES LIMA
AGRAVADO
: MARIA MADALENA DA SILVA
ADVOGADO
: CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 755126c7-da58-4364-aaf4-3f636fd7cae3